Tribunal: TJDFT
Processo: 0723208-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MULTA MORATÓRIA SOBRE ENCARGOS LOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. PAGAMENTO INDEVIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO PROPORCIONAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a exclusão da multa moratória contratual sobre os débitos de multa rescisória, CEB e CAESB.
2. Esta Corte vem admitindo a incidência da multa moratória sobre os encargos locatícios – como o IPTU, consumo de água e energia elétrica, entre outros –, desde que previsto contratualmente.
3. In casu, a multa moratória encontra-se prevista em cláusula que trata somente do valor do aluguel e das consequências advindas do atraso no seu pagamento, não havendo previsão contratual de incidência da referida multa sobre eventuais encargos inadimplidos, sendo indevida a inclusão das referidas verbas na base de cálculo da sanção.
4. O êxito em ação judicial se mede na proporção do proveito de cada parte em relação aos pedidos, de modo que, havendo sucumbência recíproca (artigo 86 do Código de Processo Civil), a distribuição deve observar o percentual de ganho auferido.
5. Na espécie, trata-se de sucumbência recíproca, mas não proporcional, devendo ser redistribuídos os ônus sucumbenciais conforme o êxito de cada parte na demanda.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.